Tribunal: TJSP
Processo: 1006603-40.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Demurrage ou sobreestadia de contêinerES. Ação de cobrança. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 AFASTADA. REVELIA QUE OPEROU EFEITOS. TESES RECURSAIS DEFENSIVAS QUE DEBRUÇAM EM QUESTÕES DE FATO NÃO PROPOSTAS NA ORIGEM.
A carta de citação foi entregue e recebida no endereço da ré, inexistindo nos autos elementos ou indícios passíveis de afastar a convicção de que ela

Ementa:
Demurrage ou sobreestadia de contêinerES. Ação de cobrança. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 AFASTADA. REVELIA QUE OPEROU EFEITOS. TESES RECURSAIS DEFENSIVAS QUE DEBRUÇAM EM QUESTÕES DE FATO NÃO PROPOSTAS NA ORIGEM.
A carta de citação foi entregue e recebida no endereço da ré, inexistindo nos autos elementos ou indícios passíveis de afastar a convicção de que ela (ré) foi regularmente cientificada dos termos da ação. Não conseguiu convencer sobre o alegado vício de citação, pois incrível que tenha a empresa permanecido totalmente fechada entre 22/03/2020 e 27/07/2020, ou seja, durante mais de quatro meses, sem que ninguém tivesse comparecido ao local ao menos para recolher correspondências, pois a portaria do edifício onde está localizada a sua sede, ao que consta, não parou! Não há como aceitar, no caso, a falta de precaução da apelante com relação à sua correspondência durante as medidas voltadas para a contenção da pandemia, pois era essencial à natureza das suas atividades e, evidentemente, esse descuido interno gerou efeitos, razão pela qual conclui-se que acertada foi a r. sentença de primeiro grau na aplicação da revelia com relação à matéria fática, que não pode ser apreciada nesta instância sem que tenha sido oportunamente proposta e avaliada pelo r. Juízo de Direito a quo.
Apelação não provida. Honorária majorada.